Tribunal: STF
Processo: HC 235961
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauro José Cea de Araújo em favor de Lucas Fernandes Crispim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 177.476/RJ, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DAS SANÇÕES. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que foi homologada falta grave na execução penal do paciente, pela posse de aparelhos de telefonia celular no ambiente prisional.



    Alega que constituiria bis in idem a aplicação das sanções disciplinares somadas à alteração da data-base para progressão de regime. (p. 5)



    Sustenta que, como os aparelhos celulares não teriam sido periciados para se comprovar seu funcionamento, não estaria caracterizada a infração. (p. 6)



    Afirma que a única prova judicial realizada foi a oitiva do paciente; as demais teriam sido colhidas administrativamente pelo Conselho Disciplinar, o que implica a ausência de prova para a homologação da falta grave. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da falta grave. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que as teses defensivas não teriam sido examinadas pela autoridade coatora. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo negara a ordem por entender que a inconformidade deveria ser veiculada por agravo em execução, pois envolveria a análise de provas. (eDOC 7)



    Todavia, é possível constatar-se de plano que as teses defendidas pelo impetrante são contrárias à lei e à jurisprudência da Corte.



    Evidentemente, a punição administrativa sofrida não impede as consequências negativas na execução da pena, visto que a lei prevê ambas para o mesmo fato (LEP, arts. 57, p.u., e 112, § 6º). Isto foi reconhecido por esta Corte:



    “1. EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. Remição. Dias remidos. Perda. Falta grave. Licitude. Constitucionalidade do art. 127 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Aplicação da súmula vinculante nº 9. É constitucional o art. 127 da Lei nº 7.210/84. 2. EXECUÇÃO PENAL. Pena privativa de liberdade. Falta grave. Perda dos dias remidos. Imposição do regime de isolamento. Bis in idem. Inocorrência. Sanções de caráter diverso. Ordem denegada. A imposição de isolamento tem caráter disciplinar, enquanto a perda dos dias remidos é sanção com efeitos penais, não se incorrendo em bis in idem na aplicação simultânea”. (HC 94.177, rel. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 22.4.2010)



    A desnecessidade de perícia em aparelho celular também já foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APREENSÃO DE APARELHO (SMARTWATCH) APTO A PERMITIR COMUNICAÇÃO EXTERNA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS EM CONSONÂNCIA COM A ÓTICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 2. Considerando a jurisprudência do Supremo, que é no sentido de a posse de partes integrantes do telefone celular também ser enquadrada como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, não procede a alegação de vício decorrente da ausência de laudo pericial. 3. Agravo interno desprovido”. (HC 218.943 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022)



    A coleta da prova unicamente no procedimento administrativo também está consagrada neste Tribunal, para a aplicação da sanção administrativa e para a homologação judicial:



    “FALTA GRAVE – CONSTATAÇÃO – PROVA – HIGIDEZ. Constando de procedimento administrativo disciplinar comprovação da prática de falta grave no curso da execução, inquirido o reeducando e tendo atuado a defesa, descabe acolher teses de falta de prova e de nulidade por cerceamento de defesa”. (HC 173.054, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.2.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente